Tribunal: TJDFT
Processo: 0008222-07.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONDUÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SEM AUTORIZAÇÃO APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/1992. CONFRONTO COM TESE JURÍDICA FIXADA NO RE 661.702/DF. TEMA No 546 DO STF. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Reexame do agravo regimental, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, que negou provimento à remessa necessária, mantendo indene a r. sentença que concedeu a segurança pleiteada, argumentando que o Conselho Especial do E. TJDFT considerou inconstitucional o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, sendo, por isso, nulas as multas que tiveram fundamento neste dispositivo.
2. No julgamento do RE no 661.702/DF (Tema 546), o Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração".
3. Constatando-se que o acórdão objeto de reexame diverge da orientação veiculada em regime de repercussão geral, deve ser revisto o julgado.
4. Agravo Regimental provido em reexame (art. 1.040, II, CPC) para reformar a r. sentença e denegar a segurança.